Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703352-76.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE FREIRE FARIAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ELAINE FREIRE FARIAS (autora) contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (réu), que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender descabido o cancelamento da autorização dos descontos realizados em conta corrente da autora/apelante. Além de se insurgir acerca da manutenção dos descontos em conta corrente, a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça (ID 76474334 - Pág. 4). Em seu abono, alega que se encontra em situação de superendividamento, sendo que sobre seus rendimentos incidem descontos tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente, vindo a se enquadrar no critério de hipossuficiência adotado pela Defensoria Pública, de acordo com a Resolução no 140/2015. O pedido de gratuidade de justiça formulado na origem foi indeferido no bojo do Agravo de Instrumento no 0706651-64.2025.8.07.0000, com posterior recolhimento das custas processuais (ID 76474307). Nesta sede recursal, a autora/apelante reformula o pedido de concessão do benefício, contudo, sem trazer novos elementos ao caderno processual. Há indícios nos autos de elementos que podem afastar a presunção de hipossuficiência econômica. Dos autos do Agravo de Instrumento no 0706651-64.2025.8.07.0000, pode se inferir que a apelante é servidora pública aposentada com renda bruta mensal de R$ 18.417,51 e líquida de R$ 5.573,52, valores incompatíveis com a condição de miserabilidade exigida pelo art. 5o, LXXIV da CF e art. 98 do CPC. Além disso, as despesas apresentadas são comuns (contas de consumo, plano de saúde, supermercado etc.), e o endividamento decorrente de empréstimos voluntários não caracteriza insuficiência de recursos para fins de concessão do benefício. Diante do contexto apresentado, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregado, se for o caso), bem como suas duas últimas declarações de imposto de renda, assim como os extratos bancários (completos e com movimentação) e de cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator